Tribunal: TJMT
Processo: 1091934-42.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1091934-42.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEANDERSON JOSE DA SILVA - CPF: 033.799.151-06 (APELANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E REPACUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI No 14.181/2021). CRÉDITO CONSIGNADO. EXCLUSÃO REGULAMENTAR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
.
AUSENCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, cumulada com tutela de urgência e repactuação de dívidas, ajuizada por servidor público estadual em face de diversas instituições financeiras, sob o fundamento de não caracterização da situação jurídica de superendividamento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o comprometimento da renda do autor, decorrente de contratos de crédito consignado, caracteriza situação de superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.150/2022; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a repactuação judicial das dívidas e a limitação global dos descontos quando ausente comprovação de comprometimento do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A caracterização do superendividamento exige prova da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, conforme definição do art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

O Decreto no 11.150/2022 fixa o mínimo existencial no valor de R$ 600,00 e exclui, de forma expressa, as dívidas oriundas de operações de crédito consignado regidas por legislação específica da aferição desse parâmetro.

Os autos demonstram que o autor, mesmo após os descontos legais, aufere renda líquida mensal significativamente superior ao mínimo existencial regulamentar, não se evidenciando situação de vulnerabilidade econômica extrema.

As dívidas discutidas decorrem exclusivamente de contratos de empréstimo e cartão de crédito consignados, regularmente celebrados, dentro dos limites legais da margem consignável, sem indícios de abusividade ou concessão irresponsável de crédito.

A limitação de descontos ao patamar de 30% não se aplica aos contratos de crédito consignado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.085, restrito a descontos não consignados realizados em conta corrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A configuração do superendividamento exige prova concreta de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto no 11.150/2022.

As dívidas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica são excluídas da aferição do mínimo existencial e não se submetem, por si sós, ao procedimento de repactuação previsto na Lei no 14.181/2021.

A limitação judicial de descontos ao percentual de 30% não se aplica aos contratos de empréstimo consignado regularmente pactuados, ausente ilegalidade ou abusividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jeanderson Jose da Silva
, contra a r. sentença proferida nos autos da “Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c/c Tutela de Urgência c/c Repactuação de Dívidas”, ajuizada em face de
Banco Master S/A, Banco Pan S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Capital Consig Sociedade De Crédito Direto S.A., Eagle Sociedade De Crédito Direto S.A. e Banco Itaú Consignado S.A.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), por entender não caracterizada a situação de superendividamento, “conforme definido na Lei no 14.181/2021 e no Decreto no 11.150/2022”. Como fundamentos centrais, consignou, em apertada síntese: (i) a incidência do art. 54-A, §4o, do CDC em sua compreensão sobre hipóteses excluídas; (ii) que, para reduzir percentual de descontos em folha, a parte deveria se valer de procedimento próprio, pois empréstimos consignados e cartões consignados possuem legislação própria, com limites já estabelecidos; (iii) que as dívidas apontadas seriam de créditos consignados; e (iv) que eventuais consequências do não comparecimento de credores à audiência (art. 104-A, §2o, CDC) só se aplicariam se reconhecida a condição de superendividamento, o que não ocorreu. Por fim, deixou de condenar o autor em custas e honorários, em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que a sua situação seria de “evidente superendividamento”, destacando que 45,62% de sua renda mensal encontra-se comprometida, com remanescente mensal de R$ 3.455,27.

Afirma que apresentou plano de pagamento projetado para 60 meses e deságio, com a descrição das dívidas/contratos, buscando a reforma do julgado para reconhecimento do superendividamento e repactuação nos termos indicados.

Os apelados apresentaram contrarrazões, todos postulando, ao final, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c.c Tutela de Urgência c.c Repactuação de Dívidas, ajuizada por
Jeanderson Jose da Silva
em face de
Banco Master S.A., Banco Pan S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. e Banco Itaú Consignado S.A.

Após o trâmite processual, a Magistrada
a quo
proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), por entender não caracterizada a situação de superendividamento, “conforme definido na Lei no 14.181/2021 e no Decreto no 11.150/2022”. Como fundamentos centrais, consignou, em apertada síntese: a incidência do art. 54-A, §4o, do CDC em sua compreensão sobre hipóteses excluídas; que as dívidas apontadas seriam de créditos consignados; que, para reduzir percentual de descontos em folha, a parte deveria se valer de procedimento próprio, pois empréstimos consignados e cartões consignados possuem legislação própria, com limites já estabelecidos. Por fim, deixou de condenar o autor em custas e honorários, em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que a sua situação seria de “evidente superendividamento”, destacando que 45,62% de sua renda mensal encontra-se comprometida, com remanescente mensal de R$ 3.455,27.

Afirma que apresentou plano de pagamento projetado para 60 meses e deságio, com a descrição das dívidas/contratos, buscando a reforma do julgado para reconhecimento do superendividamento e repactuação nos termos indicados.

Por fim, argumenta que a sentença contraria a finalidade da Lei do Superendividamento, que busca assegurar ao consumidor uma reorganização financeira digna e sustentável.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este órgão julgador está restrita a verificar se, à luz da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e de sua regulamentação, o caso concreto revela situação jurídica de superendividamento apta a deflagrar o procedimento de conciliação global/repactuação; e, por consequência, eventual limitação de descontos no patamar postulado pelo autor (30% dos rendimentos), conforme narrativa inicial e recursal.

É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1o do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1.o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação .

§ 2.o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3.o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
."

Anote-se que o Decreto n.o 11.150/2022, que "
regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no
caput
do art. 3o do mencionado decreto, vejamos:

“
3o. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
”.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reis) é a respectiva quantia mínima a ser resguardada para a garantia da subsistência do consumidor superendividado e que não pode ser utilizada para pagamento de outros débitos.

Já o art. 4o do Decreto n.o 11.150/2022 estabelece que exclui-se da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito
consignado
regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas, vejamos:

“
Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

(...)

h)
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
; e (...)”.

Feitas essas considerações, verifica-se que o autor é servidor público estadual, percebendo, conforme contracheque acostado aos autos (id.

329066353 - Pág. 4), renda bruta de R$ 9.700,07 e líquida mensal de R$ 3.455,27, mesmo submetido a descontos decorrentes de empréstimos consignados regularmente contratados.

In casu,
apesar das alegações de comprometimento de sua renda em 45,62%, não restou suficientemente evidenciado nos autos que o autor se encontra em condição de vulnerabilidade socioeconômica incompatível com a preservação do mínimo existencial, conforme exigido pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022.

De fato, os documentos apresentados não permitem constatar situação de precariedade econômica suficiente a ensejar o acolhimento da tutela excepcional prevista na Lei no 14.181/2021. Não se verifica, ainda, comprovação de inadimplência generalizada, tampouco de conduta abusiva por parte das instituições financeiras.

Ademais, os contratos de empréstimos consignados foram celebrados voluntariamente, dentro dos limites legais, inclusive com respeito à margem consignável prevista na Lei no 14.509/2022, não havendo notícia de cláusulas abusivas, tampouco de concessão irresponsável de crédito.

Ainda, a mera apresentação de planilha unilateral de despesas correntes, desacompanhada de prova documental minimamente robusta, não é suficiente para a caracterização da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos exigidos pelo ordenamento.

Outrossim, conforme já mencionado acima, o Decreto no 11.150/2022, que regulamenta a Lei no 14.181/2021, expressamente
exclui as operações de crédito consignado regidas por lei específica da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial
, conforme disposto em seu art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h". Tal exclusão se justifica pelo fato de que os empréstimos consignados já possuem limitação legal específica quanto ao percentual máximo de comprometimento da renda do consumidor.

O acolhimento do pedido, tal como formulado, importaria em intervenção judicial indevida sobre contratos válidos, regularmente pactuados, ausente qualquer vício de consentimento ou prática abusiva por parte dos credores.

Frise-se, por fim, que a limitação de 30% aos descontos aplica-se, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.085, aos descontos não consignados, quando realizados diretamente em conta corrente, e mediante autorização expressa, o que não retrata o caso
sub judice.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2.026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026